Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS À COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. POSSIBILIDADE DE SUSTENTO PRÓPRIO. PARTILHA DAS DÍVIDAS REFERENTES À OBRA REALIZADA NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE APENAS UM DOS EX-CÔNJUGES. NÃO CONTRAÍDAS EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVEITO COMUM DO CASAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença prolatada em ação de divórcio. 1.1. Na inicial, o autor requereu: a) em sede de tutela de urgência, que fosse determinado o bloqueio da conta conjunta que mantinha com a ré, sua ex-cônjuge e, também, de seus cartões; e b) a decretação do divórcio. 1.2. Na reconvenção, a parte ré pediu: a) a partilha das dívidas; b) a improcedência do pedido de exoneração de alimentos entre os cônjuges; e c) fixação de pensão alimentícia em caráter liminar de urgência, no percentual mínimo de 25 % (vinte e cinco por cento) do total percebido pelo requerido.
2. Nesta sede a ré requer a reforma da sentença. 2.1. Pleitea, preliminarmente, pela gratuidade de justiça. No mérito, requer o deferimento do pedido de alimentos descrito na reconvenção, bem como a partilha das dívidas.
3. Da gratuidade de justiça. 3.1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 3.2. De acordo com o § 3o, art. 99, CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.3. Instada a se manifestar, a requerida apresentou extratos de sua conta corrente, bem como declaração de hipossuficiência. Assim, da leitura desses documentos, verifica-se que a apelante não pode custear as despesas do processo sem prejuízo do atendimento de suas necessidades e de sua família, ao passo que o apelado não apresentou provas concretas em sentido contrário. 3.4. Dentro desse contexto, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da justiça gratuita.
4. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, a obrigação de prestar alimentos está condicionada ao vínculo de parentesco, conjugal ou convivencial e na proporção das necessidades do reclamante e recursos da pessoa obrigada. Já o art. 1.695 do mesmo instituto prevê que “São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.” 4.1. De acordo com o entendimento, tanto do STJ, quanto desta Corte, o pensionamento entre ex-cônjuges/ex-conviventes é medida excepcional, sendo que, para o seu deferimento, é necessário que o alimentado comprove os requisitos pertinentes. Sendo que, via de regra, estes possuem caráter temporário.
5. Em seu depoimento, a requerida explicou que “[...] tem como renda os proventos de sua aposentadoria, esclarecendo que está aposentada desde o dia 31/03/2017, recebendo ainda a ajuda de custo da igreja da qual é membro fundadora no valor de dois mil reais mensais, recebendo tal quantia desde que se aposentou em 2017; (...) “Que atualmente tem um cômodo com banheiro em sua casa, alugado pelo valor de R$ 500,00 mensais". 5.1. A ré possui rendimentos líquidos no valor de R$ 2.970,48, conforme comprovante de rendimentos juntado aos autos. 5.2. Assim, o valor total de sua renda seria em torno de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 5.3. Dentro desse contexto, não se evidenciam nos autos elementos suficientes no sentido de que a apelante não possa prover o seu próprio sustento. A ré detém condições de manter sua subsistência de forma digna e, ainda que o autor perceba remuneração mais elevada, não lhe cabe impor obrigação alimentícia.
6. Jurisprudência: “[...] 2. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges é excepcional e transitória, sendo devidos com base no Princípio da Solidariedade Familiar, nas situações em que o alimentando não tem bens suficientes, nem pode prover os alimentos pelo seu trabalho, e constatada a possibilidade do alimentante em provê-los sem desfalque do necessário para manter o seu próprio sustento. Precedentes. 3. No caso dos autos, não restou comprovada a necessidade do agravante em receber alimentos, tendo em vista que recebe benefício de aposentadoria em valor suficiente para custear sua própria subsistência [...]” (07126007920198070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 3/10/2019).
7. Por fim, a apelante requer a partilha das dívidas. Assevera que apesar de o imóvel ser de propriedade da apelante, o casal residia no local e a obra teve anuência e autorização do apelado. 7.1. Acerca da questão, o juízo de primeira instância foi claro ao decidir que: [...] não se trata, na espécie, de uma reforma para atender às necessidades do ex- cônjuge. Pelo contrário, a reforma incluiu até a colocação de laje na garagem. Ademais, trata-se de um bem imóvel de propriedade exclusiva da requerida/reconvinte, sendo ela, portanto, em tal circunstância, ao fim e ao cabo, a única beneficiada com a reforma. Portanto, atribuir co-responsabilidade ao requerente pelo pagamento de uma dívida, da qual ele em nada se beneficiou ou se beneficiará, constituiria enriquecimento ilícito.” 7.2. Constata-se, no presente caso, que foram produzidas provas suficientes para demonstrar que os valores dos empréstimos bancários referidos pela apelante não foram revertidos em benefício do núcleo familiar, uma vez que o imóvel objeto da reforma é de propriedade da ré. 7.3. Portanto, como as dívidas constantes dos presentes autos não foram contraídas em prol da entidade familiar e não houve proveito comum pelo casal, não se verifica a necessidade de partilha da dívida.
8. Recurso improvido.